Tribunal: TJES
Processo: 5000351-42.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000351-42.2021.8.08.0004

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA

APELADO: PRO-MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC
– INEXISTÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O julgamento da matéria recursal de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
A via aclaratória não se revela adequada para discutir o acerto ou o equívoco da decisão colegiada antes proferida, cabendo tal desiderato a instância superior.

3.
Recurso conhecido mas desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE
ANCHIETA

em face da decisão colegiada que, nos autos de remessa necessária e apelação cível, por maioria de votos, negou provimento ao recurso do ora embargante, mantendo a sentença em sede de remessa necessária.

Aduz o ente embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso e contraditório, na medida em que as notas cobradas não estão juntadas aos autos e, ainda, que não fora enfrentada a tese de ampla defesa e contraditório alegada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL Nº

5000351-42.2021.8.08.0004

EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE
ANCHIETA

EMBARGADO
:
PRÓ-MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE
ANCHIETA

em face da decisão colegiada que, nos autos de remessa necessária e apelação cível, por maioria de votos, negou provimento ao recurso do ora embargante, mantendo a sentença em sede de remessa necessária.

Aduz o ente embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso e contraditório, na medida em que as notas cobradas não estão juntadas aos autos e, ainda, que não fora enfrentada a tese de ampla defesa e contraditório alegada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes
as
condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios.

Em prévia oportunidade, ao adotar entendimento divergente do E. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, consignei, de forma clara, ser o juiz destinatário das provas, inexistindo, portanto, a alegada violação ao princípio da ampla defesa e contraditório.

Veja-se:

Como cediço,
“a jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa.”
(AgInt no AREsp n. 2.445.156/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

No caso, como dito, pretende a parte autora o pagamento dos serviços de digitalização do arquivo municipal, sendo que as apontadas notas fiscais já foram todas juntadas aos autos em conjunto com a petição inicial.

Ademais, penso inexistir óbice de que,
caso necessário
, a exata delimitação do valor devido seja apurada em posterior fase processual, não sendo necessário para eventual verificação do fato constitutivo do direito autoral, a pormenorização de cada nota fiscal juntada aos presentes autos.

Consignei, ainda, que a Corte de Contas deste Estado apurou a efetiva prestação do serviço por parte da ora embargada e, ainda, que a minuciosa delimitação do
quantum
será apurada em posterior fase processual.

Assim, como dito, a parte embargante, nesta oportunidade, revela tão somente sua pretensão de modificar o entendimento adotado por este Colegiado, pretensão, todavia, que não desafia a via aclaratória em análise.

Por derradeiro, observo que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 05.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.